Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711616-41.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ZENAIDE VIANA DA SILVA DESPACHO O advogado da apelada peticiona nos autos (ID 22783766), informando a existência de petição “inexistente” juntada ao processo, em razão da utilização indevida de seu token por causídico estranho à presente controvérsia. Requer a desconsideração da mencionada petição. Nada a prover quanto ao pedido. O acórdão que concedeu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 23.11.2020 (ID 21596618), havendo o trânsito em julgado da decisão, em 17.12.2020, para que a apelada manejasse eventual recurso. Não houve qualquer petição protocolada nesse interregno, sendo que o advogado da apelada sequer informa qual petição se refere. Limita-se a dizer que foi protocolada uma petição por causídico estranho ao processo, sem maiores esclarecimentos. O trânsito em julgado esgota, inclusive, a competência funcional desta relatoria e, por conseguinte, da instância recursal que apreciou o recurso de apelação. Logo, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão para ambas as partes, adotando-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 08 de Fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator